Tribunal: TJDFT
Processo: 0716523-40.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-26
Data de publicação: 2024-08-21

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA. ILEGITIMIDADE DA INTERESSADA PARA FIGURAR COMO CREDORA NA HIPÓTESE EXAMINADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. A presente hipótese consiste em examinar a legitimidade de pretensa credora para requerer cumprimento individual de sentença coletiva.
2. Sobre a legitimidade ativa da recorrida para a instauração da fase de cumprimento individual da sentença proferida em ação coletiva, é necessário ressaltar que os sindicatos têm legitimação extraordinária para exercer a defesa dos direitos e interesses da respectiva categoria, independentemente da prévia associação ou autorização expressa dos sindicalizados, nos termos do art. 8o, inc. III, da Constituição Federal. A esse respeito, aliás, não pode haver confusões com a regra prevista no art. 5o, inc. XXI, da Carta Política, aplicável às hipóteses de atuação das entidades associativas. Deve ser observado ainda o Tema de repercussão geral no 823, da lavra do Excelso Supremo Tribunal Federal.
3. Em conformidade com o teor do art. 8o, inc. II, da Constituição Federal, que consagra o princípio da unicidade sindical, deve ser admitido o desmembramento de sindicatos representantes de categoriais genéricas por meio da criação de entidades sindicais representantes de categoriais específicas, sem que essa circunstância caracterize ofensa ao preceito da unicidade sindical. 3.2. Isso não obstante, diante da criação de entidade sindical própria, fica afastada a possibilidade de representação de determinada categoria funcional pelo sindicato originário, exatamente em respeito ao mencionado princípio da unicidade. 3.3. Na hipótese concreta ora em análise percebe-se que a credora substituída ocupa o cargo de Técnico de Apoio Fazendária, categoria filiada ao Sindicato da Carreira Fazendária do Distrito Federal (SINDFAZ-DF). Essa circunstância afasta a legitimidade do SINDIRETA para a pretendida representação processual, de acordo com o entendimento consolidado na jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça.
4. Recurso conhecido e provido.